Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2.Omissão existente referente aos documentos apresentados para a comprovação dos argumentos articulados pelo agravante, ora embargante, e não analisados pelo acórdão.
3. O acórdão, de fato, não deliberou a respeito de todos os documentos juntados aos autos pelo agravante para a comprovação dos argumentos por ela articulados.
4. Verificada a existência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de correção do defeito apontado.
5. As provas, ora analisadas, assim como as anteriormente apreciadas pelo acórdão, não permitem concluir pela existência de vínculo jurídico entre o embargado e a aludida pessoa jurídica.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.